Tribunal: TJBA
Processo: 0000079-60.2015.8.05.0091
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000079-60.2015.8.05.0091

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELIANA SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA JOSE DE JESUS

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
VIVIANE DE FARIAS MACHADO

PJ08

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação Contratual c/c Indenização por Danos Morais, reconhecendo a inexigibilidade de cobrança vinculada a linha telefônica não contratada, mas indeferindo os pedidos de restituição em dobro e de indenização por danos morais. A autora sustentou que contratou apenas uma linha (final 2412), sendo surpreendida por cobranças referentes a outra (final 2062), jamais solicitada ou utilizada. A ré alegou regularidade na contratação, mas reconheceu faturamento indevido, cancelando os débitos.
II. Questão em discussão
2.
Discute-se se, reconhecida a inexistência de relação contratual e a indevida cobrança, é cabível a restituição em dobro dos valores supostamente pagos e a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3.
O erro na denominação do recurso como “Recurso Inominado” não impede sua análise como Apelação, nos termos do art. 283, parágrafo único, do CPC.
4.
Aplica-se ao caso a legislação consumerista (Lei 8.078/1990), sendo legítima a inversão do ônus da prova em favor da consumidora.
5.
A ré reconheceu a cobrança indevida, e a sentença corretamente declarou a inexigibilidade da obrigação.
6.
A repetição do indébito, inclusive em dobro, depende da comprovação do pagamento de valor indevido, o que não ocorreu no caso concreto, diante da ausência de recibos ou documentos que atestem o desembolso.
7.
A cobrança indevida, sem inscrição em cadastros restritivos constitui mero aborrecimento, não gerando dano moral indenizável, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. O reconhecimento de cobrança indevida não autoriza, por si só, a repetição do indébito sem comprovação do pagamento. 2. A mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição restritiva ou outras consequências gravosas, não configura dano moral indenizável."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº. 0000079-60.2015.8.05.0091
, em que figura como apelante
MARIA ELIANA SANTOS
e
, como parte apelada,
OI S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA